Tribunal: CARF
Processo: 10880.907740/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.907740/2011-25
ACÓRDÃO
3401-013.426 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIEMENS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração/despacho decisório lavrado segundo os
requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de
1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no
art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
CRÉDITO
BÁSICO
IPI.
RESSARCIMENTO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA / TERCEIROS. POSSIBILIDADE.
Os créditos de IPI decorrentes das aquisições de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização,
mesmo em outros estabelecimentos da pessoa jurídica ou em terceiros
(industrialização por encomenda), podem ser objeto de Pedido de
Ressarcimento, quando o contribuinte não puder compensar com o IPI
devido pelas saídas, obedecidas as demais regras da legislação própria da
matéria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.426 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907740/2011-25
2
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente-substituta

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira,
George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente-substitua).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentada pela contribuinte que assim constou no
relatório DRJ:
Em 05/07/2011, foi emitido o despacho decisório de fl. 653 que, do montante do
crédito solicitado/utilizado de R$ 5.624.712,25, referente ao saldo credor de IPI
de que trata o art. 11 da Lei no 9.779/99, relativo ao 2o trimestre de 2006,
reconheceu a parcela de R$ 5.503.077,40, e, conseqüentemente, homologou
parcialmente as compensações declaradas em PER/DCOMP.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado: principal – R$
93.090,48, multa – R$ 18.618,08 e juros – R$ 50.054,74.
O despacho decisório e os detalhamentos da análise do crédito e informação
fiscal que estão anexados na site da Receita Federal demonstram que foram
glosados créditos passíveis de ressarcimento no total de R$ 121.634,85. Segundo
consta foram efetuadas dois tipos de glosa:
-glosa de créditos, no valor de R$ 2.722,97, relativos a aquisições de insumos de
empresas optantes pelo SIMPLES, que não geram direito ao creditamento;
- glosa de créditos, no valor de R$ 118.911,88, relativos a entradas de materiais
registrados no CFOP no 1151, que não se referem a aquisições de insumos a
serem empregados na industrialização, mas sim, transferências de produtos
acabados, cujos créditos não são passíveis de ressarcimento e compensação.
Regularmente cientificada, a requerente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 655/662, com as seguintes alegações:
-reconhece e concorda com a glosa do montante de R$ 2.722,97, decorrente de
aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES, razão pela qual já providenciou o
devido recolhimento, conforme cópia do DARF anexado;
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.426 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907740/2011-25
3
-em relação à glosa das entradas escrituradas no CFOP no 1151, não concorda a
interessada e ora lmpugnante pois referida glosa não está devidamente
fundamentada, como exige a Lei;
-a decisão administrativa em análise, demonstrou manifesta superficialidade e
generalidade, posto que, fundamentada tão somente na apreciação de uma
minima quantidade documental, levantada por amostragem, que não alcançou
sequer 03% (três por cento) do universo documental sob análise;
-uma vez não ampliado o tamanho da amostragem documental, ao efetuar a
glosa pela totalidade do valor dos créditos escriturados sob o CFO.P no 1151 -
Transferência para industrialização ou produção rural, o AFRFB acabou por infligir
à Impugnante, diretamente, preterição ao direito de defesa desta última, para o
caso sob análise.
Por fim, requereu que a decisão recorrida seja declarada nula, na parte em que
aponta a referida glosa de R$ 118.911,88.

Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA É incontroversa a matéria não especificamente
contestada em manifestação de inconformidade.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há ofensa à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa
quando todos os fatos estão descritos e embasados, possibilitando à contribuinte
contestar todas razões de fato e de direito elencadas no despacho decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido. A apresentação de mínimas evidências que suportem as alegações
do contribuinte é condição necessária para a aprovação de diligência para
confirmar a extensão da procedência de tais alegações.
Irresignada, a contribuinte apresentou em seu recurso voluntário as mesmas razões
para reforma.
O feito foi distribuído no CARF e convertido em diligência.
A unidade preparadora apresentou sua informação fiscal, na qual a contribuinte
concordou com o resultado.
É o relatório.

Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.426 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907740/2011-25
4
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
1
ADMISSIBILIDADE E LIDE
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
A lide é travada eferente ao saldo credor de IPI de que trata o art. 11 da Lei no 9.779/99,
para tanto, o feito foi convertido em diligência para:
Dessa forma, considerando que a contribuinte juntou seus documentos e a
unidade de origem realizou a verificação pequena das notas fiscais e
aparentemente a contribuinte logrou êxito na rastreabilidade de seus
documentos, por tais razões, o feito deve ser convertido em diligência para
unidade de origem intime a contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias:
a) apresente relatório pormenorizado das glosas apontadas pela fiscalização,
devendo conciliar as notas fiscais que demonstre que os créditos de IPI
decorrentes das aquisições de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem aplicados na industrialização, mesmo em outros estabelecimentos
da pessoa jurídica ou em terceiros (industrialização por encomenda);
b) ainda, que a contribuinte elabore o relatório passo-a-passo da saída até o
retorno de seus produtos devidamente modificado;
c) posteriormente, a unidade de origem elabore relatório conclusivo sob o a
possibilidade do creditamento nos termos do art. 11, da Lei no 9.779/99;
d) após abra-se vista pelo prazo de 30 (trinta) dias para o contribuinte e retornem
o presente processo ao CARF
Estabelecida o ponto da lide, passo para análise dos pedidos da contribuinte.
2
PRELIMINAR
No que tange à alegação de ilegalidade do lançamento, a decisão recorrida é
correta, eis, que não violou nenhuma das hipóteses dos artigos 10 e 59 do Decreto no
70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II ­ o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.426 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907740/2011-25
5
III ­ a descrição do fato;
IV ­ a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula."
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesse mesmo sentido:
Número do processo: 11968.000846/2008-01
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art.
10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma
das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se
válido e eficaz.
Número da decisão: 3301-013.928.
Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Assim, a contribuinte não logrou sorte em demonstrar que o presente processo
possui alguma mácula capaz de enseja tal nulidade, de tal sorte, rejeito a preliminar de nulidade.
3
MÉRITO
A contribuinte aduz que teria juntado uma série de documentos e que tais
documentos, e que a fiscalização não fez correta análise por decorrência da amostragem.
Ainda, restaria caracterizado o direito ao crédito do art. 11 da Lei no 9.779/99.
Pois bem! Diante da dúvida feito convertido em diligência e assim constou no
relatório fiscal:
INFORMAÇÃO FISCAL
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos de IPI com fundamento no art.
11 da Lei no 9.779/1991, referente ao 2o Trimestre de 2006, formalizado no
PER/DCOMP no 11104.11500.110706.1.1.01-9290, no valor original de R$
5.624.712,25 (julho/2006), cumulado com declaração de compensação com
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.426 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907740/2011-25
6
débitos de PIS e COFINS por meio do PER/DCOMP no 26900.00006.240609.1.7.01-
4701 (retificadora da PER/DCOMP original no 17844.92970.130706.1.3.01-0702).
Foi proferido o Despacho Decisório no 941458890, por meio do qual a Fiscalização
reconheceu parte do crédito pleiteado, no valor de R$ 5.503.077,40, para
homologar parcialmente as compensações declaradas no PER/DCOMP no
26900.00006.240609.1.7.01- 4701, efetuando as glosas no valor de R$
121.634,85,
relativas:
(i)
transferência
de
produto
industrializado
do
estabelecimento de CNPJ no 44.013.159/0002-05 (filial Lapa) com revenda para
consumidor final no estabelecimento de CNPJ no 44.013.159/0031-31 (filial
Jundiaí), sem nenhum processo de industrialização; e (ii) aquisição de mercadorias
de empresas optantes pelo SIMPLES, que seria vedado pelo art. 118 do Decreto no
4.544/2002, com redação dada pelo art. 5o, § 5o da Lei no 9.317/96, conforme
sintetizado no quadro abaixo (extraído da Informação Fiscal de fls. 749/766):
Nesta esteira, após apresentação de manifestação de inconformidade pelo
contribuinte, assim constou no relatório da DRJ:
“Em 05/07/2011, foi emitido o despacho decisório de fl. 653 que, do montante do
crédito solicitado/utilizado de R$ 5.624.712,25, referente ao saldo credor de IPI
de que trata o art. 11 da Lei no 9.779/99, relativo ao 2o trimestre de 2006,
reconheceu a parcela de R$ 5.503.077,40, e, conseqüentemente, homologou
parcialmente as compensações declaradas em PER/DCOMP. São indicados os
seguintes valores no saldo devedor consolidado: principal – R$ 93.090,48, multa –
R$ 18.618,08 e juros – R$ 50.054,74. O despacho decisório e os detalhamentos da
análise do crédito e informação fiscal que estão anexados na site da Receita
Federal demonstram que foram glosados créditos passíveis de ressarcimento no
total de R$ 121.634,85. Segundo consta foram efetuada dois tipos de glosa: -
glosa de créditos, no valor de R$ 2.722,97, relativos a aquisições de insumos de
empresas optantes pelo SIMPLES, que não geram direito ao creditamento; - glosa
de créditos, no valor de R$ 118.911,88, relativos a entradas de materiais
registrados no CFOP no 1151, que não se referem a aquisições de insumos a
serem empregados na industrialização, mas sim, transferências de produtos
acabados, cujos créditos não são passíveis de ressarcimento e compensação.
Regularmente cientificada, a requerente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 655/662, com as seguintes alegações: - reconhece e
concorda com a glosa do montante de R$ 2.722,97, decorrente de aquisições de
empresas optantes pelo SIMPLES, razão pela qual já providenciou o devido
recolhimento, conforme cópia do DARF anexado; - em relação à glosa das
entradas escrituradas no CFOP no 1151, não concorda a interessada e ora
lmpugnante pois referida glosa não está devidamente fundamentada, como exige
a Lei; - a decisão administrativa em análise, demonstrou manifesta
superficialidade e generalidade, posto que, fundamentada tão somente na
apreciação de uma mínima quantidade documental, levantada por amostragem,
que não alcançou sequer 03% (três por cento) do universo documental sob
análise; - uma vez não ampliado o tamanho da amostragem documental, ao
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.426 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907740/2011-25
7
efetuar a glosa pela totalidade do valor dos créditos escriturados sob o CFO.P no
1151 - Transferência para industrialização ou produção rural, o AFRFB acabou por
infligir à Impugnante, diretamente, preterição ao direito de defesa desta última,
para o caso sob análise. Por fim, requereu que a decisão recorrida seja declarada
nula, na parte em que aponta a referida glosa de R$ 118.911,88.
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA É incontroversa
a matéria não especificamente contestada em manifestação de inconformidade.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não há ofensa à garantia constitucional do
contraditório e da ampla defesa quando todos os fatos estão descritos e
embasados, possibilitando à contribuinte contestar todas razões de fato e de
direito elencadas no despacho decisório. Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido. A apresentação de mínimas
evidências que suportem as alegações do contribuinte é condição necessária para
a aprovação de diligência para confirmar a extensão da procedência de tais
alegações.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário pleiteando (i) a
reforma do acórdão de primeira instância, demonstrando, em síntese: (a) a
precariedade do procedimento de fiscalização, que foi realizado com base em
uma amostra de 2,05% do total de operações, razão pela qual deve ser
reconhecida a sua nulidade; (b) o vício no procedimento de amostragem,
mediante demonstração de que os materiais que foram transferidos da filial da
Lapa para Jundiaí foram objeto de consumo em industrialização – Nota Fiscal no
227948; e (c) a análise específica da natureza dos produtos beneficiados no
estabelecimento de CNPJ no 44.013.159/0031-31, que se referem à Unidade
Funcional de Transformadores e de Proteção e Controle desmontadas
(Subestações de Transformação e Distribuição de Energia Elétrica); ou, ao menos,
(ii) que fosse determinada a conversão do julgamento em diligência, a fim de
demonstrar as suas alegações.
Ao analisar o Recurso Voluntário, o CARF entendeu por bem converter o
julgamento em diligência. Assim, em 10/07/2023, por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 01, o sujeito passivo foi INTIMADO a apresentar, no prazo de
30 (trinta) dias, o que se discrimina abaixo:
Em 09/08/2023, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01, o contribuinte
apresentou, em síntese, relatório em formatos Excel e PDF, com ampliação da
amostragem inicial, contendo a conciliação das notas fiscais que demonstram os
créditos de IPI decorrem das aquisições de matéria-prima, aplicados na
industrialização.
Vale destacar ademais que, em seu Voluntário, o sujeito passivo apresentou
contratos e telas de seu sistema operacional SAP, demonstrando o caminho
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.426 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907740/2011-25
8
percorrido da saída da matéria-prima até o retorno de produtos devidamente
modificados.
Ressalte-se ainda que não foi encontrado pedido destinado à transação no
contencioso Administrativo Fiscal do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal
- PRLF, no âmbito da Receita Federal, envolvendo débitos do processo em análise.
Destarte, após análise das informações trazidas ao processo, constatou-se que as
operações apresentadas pelo contribuinte decorrem de processo de industrialização.
Isto posto, e nada mais tendo a acrescentar:
1)Que seja dado ciência à interessada do resultado da diligência concedendo-se o
prazo de 30 dias para manifestação;
2)Após, encaminhe-se o presente processo à Equipe Regional de Contencioso
Administrativo competente, para que sejam tomadas as providências necessárias,
conforme determinações do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972.

Pois bem! O art. 11, da Lei no 9.779/99, tem a seguinte redação:
Art.11.O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização,
inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não
puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser
utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no9.430, de 27
de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda.

No texto legislativo, não existe qualquer vedação que possa ocorrer a
industrialização pela filial, a única exigência é que ocorra tal industrialização, nesse cenário o
Superior Tribunal de Justiça assentou ser possível que ocorra a industrialização por encomenda:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ARTS. 1o E 2o DA
LEI N. 9.636/1996. BASE DE CÁLCULO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 411/STJ.
1. A orientação deste Tribunal Superior sobre o tema firmou-se no sentido de que
"o benefício fiscal consistente no crédito presumido do IPI é calculado com base
nos custos decorrentes da aquisição dos insumos utilizados no processo de
produção da mercadoria final destinada à exportação, não havendo restrição à
concessão do crédito pelo fato de o beneficiamento do insumo ter sido efetuado
por terceira empresa, por meio de encomenda" (EDcl no REsp 1.474.353/RS, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2017).
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.426 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907740/2011-25
9
2. Os valores devem ser atualizados com base na Taxa Selic, tendo em vista a
resistência ilegítima do fisco, conforme orientação constante da Súmula 411/STJ:
"É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao
seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco." 3. Recurso
especial provido.
(REsp n. 1.432.794/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
12/2/2019, DJe de 6/3/2019.)TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE
CÁLCULO. MATÉRIA-PRIMA. BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. SÚMULA 411/STJ.
1. Ao analisar o artigo 1o da Lei 9.363/96, esta Corte considerou que o benefício
fiscal consistente no crédito presumido do IPI é calculado com base nos custos
decorrentes da aquisição dos insumos utilizados no processo de produção da
mercadoria final destinada à exportação, não havendo restrição à concessão do
crédito pelo fato de o beneficiamento do insumo ter sido efetuado por terceira
empresa, por meio de encomenda. Precedentes: REsp 752.888/RS, Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 25/09/2009;
AgRg no REsp 1230702/RS, Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe
24/03/2011; AgRg no REsp 1082770/RS, Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 13/11/2009.
2. "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao
seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ).
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.314.891/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em 8/5/2014, DJe de 16/5/2014.)

Ainda neste CARF:
Numero do processo: 10880.657440/2012-71
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011 IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO POR FILIAL.
POSSIBILIDADE.
Os créditos de IPI decorrentes das aquisições de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização, mesmo em
outros estabelecimentos da pessoa jurídica ou em terceiros (industrialização por
encomenda), podem ser objeto de Pedido de Ressarcimento, quando o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido pelas saídas, obedecidas as
demais regras da legislação própria da matéria.
Numero da decisão: 3301-012.333
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.426 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907740/2011-25
10
Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Número do processo:10670.900765/2011-73
:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007 CRÉDITO BÁSICO. RESSARCIMENTO.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA / TERCEIROS. POSSIBILIDADE.
Os créditos de IPI decorrentes das aquisições de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização, mesmo em
outros estabelecimentos da pessoa jurídica ou em terceiros (industrialização por
encomenda), podem ser objeto de Pedido de Ressarcimento, quando o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido pelas saídas, obedecidas as
demais regras da legislação própria da matéria.
Número da decisão:3401-008.399
Nome do relator: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Fato que no relatório fiscal, concluir a fiscalização que o procedimento utilizado
pela demonstrou que houve a industrialização, vejamos:
Destarte, após análise das informações trazidas ao processo, constatou-se que as
operações apresentadas pelo contribuinte decorrem de processo de industrialização.
Dessa forma assiste razão o pleito da contribuinte.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar, e no mérito, vou em DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 935
DF CARF MF
Original